Tribunal: TJPA
Processo: 0005070-16.2017.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005070-16.2017.8.14.0073

APELANTE: PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO

APELADO: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO ART. 11, INCISO VI DA LEI N. 8.429/92. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU O REQUERIDO NA FORMA DO ART. 12, III, ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DA LEI N. 8.492/92. AÇÃO DISTRIBUÍDO INICIALMENTE A JUSTIÇA FEDERAL. DESPACHO INICIAL DO JUIZ FEDERAL NO QUAL CAPTUROU A IMAGEM DE TELA DO SISTEMA CAUC EM 14/06/2017 COMPROVANDO QUE ATÉ AQUELA DATA NÃO HAVIAM SIDO ENCAMINHADAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO (SICONFI) AS DECLARAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DOS ANOS DE 2016 E 2015. PROVA IRREFUTÁVEL DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENTENDE-SE QUE O ELEMENTO SUBJETIVO RESTOU EVIDENCIADO EM RAZÃO DA FORTE COMPREENSÃO QUE TINHA ACERCA DA OBRIGAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO DE PRESTAR DE CONTAS E AINDA ASSIM NÃO O FEZ CONFORME DEMONSTRADO NO DESPACHO DO JUIZ FEDERAL, TANTO ASSIM QUE DURANTE SEU MANDATO COMO PREFEITO PATROCINOU AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO SEU ANTECESSOR ARGUINDO EXATAMENTE A PRÁTICA DE ATO IMPROBO POR DEIXAR DE PRESTAR CONTAS (PROCESSO N. 0000181-24.2014.8.14.0073) RECENTEMENTE JULGADO NESTA TURMA ONDE RESTOU EVIDENCIADO QUE A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS TAMBÉM RECAIA SOBRE ORA RECORRENTE. A TODA EVIDÊNCIA RESTA DEMONSTRADO A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA CONCUTA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO A NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA AJUSTADA NA FORMA DO ART. 927, III DO CPC C/C TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação civil pública por ato de improbidade administrativa interposta por
PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO
em face da sentença ID 5225833 que julgou procedente o pedido do Município de Rurópolis

para condenar o apelante pela prática de ato de improbidade capitulado no art. 11, VI da Lei n. 8.249/92, aplicando-lhe as sanções estabelecidas no art. 12, III com suspensão dos direitos políticos por 3 anos, multa civil de 5 vezes o último salário e proibição de contratar com o poder público por 3 anos.

Em síntese o Município de Rurópolis ajuizou ação civil pública em face do ex-prefeito PABLO RAPHAEL que ele teria deixado de encaminhar ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) as Declarações de Contas Anuais dos anos de 2016 e 2015, 1ficando inadimplente no CAUC.

Segundo o Município as condutas do ex-prefeito atentaram contra os princípios da Administração Pública violando os arts. 11, VI da Lei de Improbidade Administrativa.

Regularmente citado, o requerido apresentou defesa preliminar ID 5225701 arguindo ausência de provas e requerendo a rejeição da ação.

A Ação foi recebida pelo juízo em ID5225710. Citado o requerido apresentou contestação arguindo novamente ausência de provas da pratica de ato improbo, sob o argumento específico de que as alegações da inicial deveriam ter sido corroboradas por certidão expedida pelo órgão competente e que o autor da ação juntou copia de “suposto extrato de internet sem autenticação e com péssima legibilidade”. Requereu a improcedência da ação.

Em réplica o autor da ação arguiu que a nova administração municipal não encontrou nenhuma documentação contábil e financeira do município nos setores responsáveis, havendo inclusive instaurado sindicância investigativa para apuração do sumiço de documentos e computadores, cujos autos teriam sido encaminhados ao Ministério Público.

Em alegações finais o autor apontou que ficou impossibilitado de prestar contas no início da gestão porque todos os documentos contábeis e financeiros foram levados pelo requerido, e que a única solução viável foi recorrer ao judiciário, e que as provas da inadimplência em relação as contas pode ser confirmada por qualquer cidadão que acesse o sistema CAUC, além de que na sindicância instaurada ficou evidenciado que houve desinstalação de sistema operacional e troca de HDs em computadores da secretaria de finanças, alteração de dados no software da folha de pagamento do município além exclusão de arquivos e retirada de HDs, furto de documentos físicos relativos a contratos e processos licitatórios, e ainda, demonstração de débito previdenciário na ordem de treze milhões de reais.

Aponta ainda que o requerido não comprovou que entregou as documentações necessária a transição de governo, deixando de cumprir a Recomendação 005/2016 do MP e a Instrução Normativa 001/2016 do TCM.

Voltou a requerer a condenação do réu.

O Requerido em alegações finais arguiu novamente a ausência de provas em petição reeditada da contestação. Alegou ausência de elemento subjetivo (dolo), e que as prestações de contas foram devidamente realizadas.

A Promotoria de Justiça se manifestou pela comprovação da materialidade do ato de improbidade e opinou pela procedência da ação com a condenação do requerido ID 5225831.

Em minuciosa sentença o juízo acolheu o pedido inicial e julgou procedente a ação condenando o réu nas penas do art. 12 da LIA, especificamente aquelas acima referidas.

Sobreveio a presente apelação ID 5225834 em que o recorrente argui a ausência de dolo, eis que não existem provas do
animus
e discorre sobre a desproporcionalidade da condenação. Segue arguindo que prestou contas e que as recomendações do MP foram cumpridas, e afirma que mesmo que não tivesse prestado contas naquela ocasião essa obrigação seria então do atual gestor.

Pede a reforma da sentença com e que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazoes do Município reafirma a ocorrência de ato improbo na forma proferida na sentença e pede que o recurso seja improvido.

Recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço da apelação para negar-lhe provimento e confirmar a sentença.

1 – Da prova da materialidade da não prestação de contas

Embora o recorrente tenha insistido na tese de ausência de provas e por mais de uma vez tenha feito referência que o Município autor teria “apenas” juntado copia de um “suposto” extrato de internet sem qualquer autenticação mecânica do próprio site e com péssima legibilidade, aparentemente não percebeu que o MM juiz federal Dr. Érico Pinheiro, no tempo que presidiu o processo acabou por fazer a prova irrefutável da não prestação de contas apontada pelo município autor, quando printou e colou a imagem no bojo da sua decisão ID1892308 em que o próprio magistrado colheu a consulta no CAUC e confirmou a inadimplência da prefeitura nos exercícios 2015 e 2016, conforme reproduzo abaixo:

Como se vê, e o próprio magistrado também referiu, em que pese o prazo para o encaminhamento das contas anuais se esgotar apenas em 30 de abril do ano subsequente, o que em tese implicaria em responsabilidade do sucessor do requerido, a inadimplência relativa ao ano de 2015 é seguramente atribuível ao recorrente. Colha-se o excerto daquela manifestação:

“Como exposto acima, as informações faltantes deveriam ser apresentadas pelo atual gestor, à exceção da Publicação Anual do Encaminhamento de Contas Anuais, ano 2015, obrigação cujo prazo venceu na gestão do requerido”.

Assim exposto, resta suficientemente comprovada responsabilidade do requerido pela não prestação de contas relativa ao ano de 2015.

Considerando o resultado da sindicância investigativa instaurada nos termos da Portaria n. 031/2017, no qual, entre outros ilícitos restou apurado que que houve desinstalação de sistema operacional e troca de HDs em computadores da secretaria de finanças, alteração de dados no software da folha de pagamento do município além exclusão de arquivos e retirada de HDs, furto de documentos físicos relativos a contratos e processos licitatórios, e ainda, demonstração de débito previdenciário na ordem de treze milhões de reais, resta configurado que a gestão que aquela ocasião assumia o Executivo Municipal, teria severas dificuldades em cumprir o prazo para encaminhamento das contas do município.

2 – Da configuração do dolo

Não é razoável alegar que o requerido teria sido inábil e/ou relapso na prestação de contas.

Afirma-se isso em razão do apurado no julgamento da apelação n. 0000181-24.2014.8.14.0073 por esta 2ª Turma de Direito Público.

O referido processo trata de ACP por ato de improbidade administrativa movida pelo Município de Rurópolis no ano de 2014 em face do ex-prefeito APARECIDO FLORENTINO DA SILVA que esteve a frente do Executivo no ano de 2012.

Na ação, o gestor municipal à época era PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO o mesmo requerido nesta ação, e acusava o seu antecessor pela prática de ato improbo capitulada no art. 11, VI da Lei de Improbidade, tipificada pela
não prestação de contas de convênio.

Naquela inicial o ora requerida, na condição de autor da ação, afirmava categoricamente a impossibilidade do prefeito em alegar o desconhecimento da obrigação de prestar contas. Colha-se:

Sabia também que a não prestação de contas implicava em penalização conforme descreveu naquela inicial. Colha-se:

Como se antevisse a própria conduta o requerido aqui proclamou naqueles autos:

Resta assim evidenciado que o requerido tinha absoluto conhecimento das suas obrigações e sabia que todo e qualquer agente público deve ser alvo de sanção em caso de retardamento e/ou não prestação de contas a que esteja obrigado, portanto, não o fez em relação ao exercício de 2015 de forma consciente, restando evidente o elemento subjetivo.

3 – Confirmação da sentença e a adequação a disposto na Lei n. 14.230/21

Como referido no relatório, o requerido foi condenado pela prática de ato improbo capitulada no art. 11, VI da Lei n. 8.429/92, sendo-lhe aplicadas as sanções estabelecidas no art. 12, III com
a suspensão dos direitos políticos por 3 anos
, multa civil de 5 vezes o último salário e proibição de contratar com o poder público por 3 anos.

Realmente aplicável ao caso a Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, com as alterações realizadas Lei 14.230, de 2021, especialmente considerando a possibilidade de que as alterações promovidas pela lei nova sejam retroativas, em caráter excepcional, a eventuais atos de improbidade administrativa praticados durante a vigência daquela redação anterior, o que, inclusive, é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que em sede de Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, com repercussão geral, fixou-se o Tema 1199, da seguinte forma:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência
em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Conforme descrito acima, restou comprovada a ofensa ao dever de prestar contas relativo ao exercício de 2015, bem como evidenciado que a omissão decorreu de comportamento doloso do apelante, de forma que a hipótese se adequa ao aos termos do art. 11, inciso VI, bem como, às respectivas sanções estabelecidas no art. 12, inciso III, todos da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, já com a redação dada pela Lei 14.230/2021, que assim prevê:

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou- incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;”

Tomando em consideração a vedação do
reformatio in pejus
entende-se que devem ser mantidas as sanções de multa civil de 5 vezes o último salário e proibição de contratar com o poder público por 3 anos, contudo, entendeu o legislador que a
suspensão dos direitos políticos
não mais seria pena aplicada aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, por aplicação do Tema 1199 de Repercussão Geral, essa sanção deve ser suprimida do dispositivo da sentença.

Assim exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, contudo, por forma do art. 927, III do CPC c/c Tema 1.199 de Repercussão Geral, retifico a sentença para excluir a condenação específica de suspensão dos direitos políticos do apelante, mantidas, no entanto, a condenação ao pagamento de multa civil de 5 vezes o último salário e proibição de contratar com o poder público por 3 anos.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/05/2024